Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 1.361 e 1.368-B do Código Civil e dos artigos 23 e 25, ambos da Lei 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, ao tempo que a parte devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia.

2. O mutuário, condômino inadimplente, não é, destarte, proprietário do imóvel fiduciariamente alienado, mas possuidor direto do bem dado em garantia. Logo, inviável que a penhora recaia sobre bem patrimonial pertencente a terceiro, ainda que para pagamento de dívidas de natureza condominial sobre ele incidentes.

3. Violação a direito da credora fiduciária configurada.

4. Recurso conhecido e provido.